Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725250-53.2022.8.07.0001 RECORRENTES: C. S. S. E M. A. M. F. REPRESENTANTE LEGAL DE C. S. S.: MARIA APARECIDA BARRETO DOS SANTOS SILVA RECORRIDOS: ELTON DA SILVA CÂNDIDO E G. A. O. REPRESENTANTE LEGAL DE G. A. O.: JANAÍNA ARAÚJO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP. CONVERSAS ENTRE ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANIFESTAÇÕES INEQUÍVOCAS QUE DESQUALIFICAM O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OFENSAS RACIAIS. DEVER DE NÃO OFENDER A HONRA ALHEIA NÃO OBSERVADO. LESÃO CARACTERIZADA A DIREITO DA PERSONALIDADE. PRÁTICA ILÍCITA QUE ENSEJA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANO MORAL. REPARAÇÃO DE NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA ILICITUDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É de ser responsabilizado, o aluno portador de Síndrome de Asperger pela conduta ilícita que levou a efeito em ambiente educacional porque de modo algum afastada sua plena capacidade de discernimento ao ofender, em conversas mantidas com colegas, em grupo de WhatsApp, o professor de educação física da instituição de ensino onde está matriculado. 2. Abusaram todos os réus do uso das palavras ao discordar de prática educacional adotada pelo autor. Ao invés do diálogo, agiram com manifesta intolerância contra quem não atendeu ao que lhes era mais conveniente. Trocaram a manifestação de pensamento, que é livre quando voltada a expressar interesses e visões discordantes, pela prática da humilhação. Ultrapassaram os limites do direito constitucionalmente assegurado da liberdade de expressão ao trocarem mensagens, via WhatsApp, utilizando termos que servem não mais que a destruir a imagem de quem os desagradou. Violaram assim o dever constitucional de não atingir outras pessoas de forma ofensiva. Incorreram, destarte, em prática ilícita por ofensa à honra do autor, motivo pelo qual devem indenizá-lo. 3. Dano moral. São funções básicas do dano extrapatrimonial: (a) compensar a lesão personalíssima sofrida pela vítima; (b) punir o agente causador do dano; e (c) dissuadir/prevenir a repetição da conduta danosa. A função preventiva, por seu caráter pedagógico, deve servir a educar não apenas o responsável pelo evento danoso, mas também a sociedade, de modo a que não volte a ocorrer a mesma modalidade de violação a direito da personalidade. Assim, importa dissuadir a todos, não apenas os responsáveis pela divulgação de mensagens pejorativas e de baixo calão relacionadas ao apelado em grupo de WhatsApp, as quais denigrem a imagem do autor e dão ensejo a abalo psíquico. Vilipêndio configurado a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar reconhecido. 4. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas. Honorários majorados. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse tal condenação. Sem indicar dispositivo legal objeto de divergência jurisprudencial, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, TJMT e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 (ID 69255161). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.710.756/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Em relação ao paradigma do TJDFT, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 69255161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020